Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0711552-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: OLIVEIRA &amp; PASINI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada não fora localizada no endereço constante nos autos. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dela, de forma a ser viabilizada sua intimação, devendo, ademais, esclarecer se persiste seu interesse na resolução do agravo, tendo em conta seu objeto. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73508863 (fl. 28).